Tribunal: TJMT
Processo: 1003607-58.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003607-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 034.691.091-92 (APELADO), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 393.699.001-87 (APELANTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO VERBAL DE PERMUTA - BEM MÓVEL POR IMÓVEL – FORMA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Sandra Aparecida da Silva Pereira contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por perdas e danos proposta por Maria Aparecida de Jesus. A autora alegou a existência de contrato verbal de permuta de um caminhão Ford F-4000 por um imóvel urbano, com posse já transmitida, mas que teve a formalização da escritura negada pela requerida. A sentença reconheceu a validade do pacto verbal e condenou a ré à entrega dos documentos necessários à lavratura da escritura, autorizando subsidiariamente a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a permuta verbal entre bem móvel e imóvel sem escritura pública; (ii) estabelecer se o comportamento da ré, ao negar o negócio após ter se beneficiado da permuta, caracteriza venire contra factum proprium.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque, embora a apelação repita fundamentos da contestação, ataca diretamente o núcleo da sentença, que reconheceu a validade do contrato verbal com base nos arts. 107 e 533 do CC.

4 - O contrato verbal de permuta é válido no plano obrigacional, ainda que a transferência de propriedade dependa de escritura pública e registro, nos termos do art. 108 do CC, sendo inaplicável a nulidade pretendida quando não se visa de imediato à transmissão do domínio.

5 - A autora exerce posse pacífica e prolongada sobre o imóvel e apresentou provas materiais e indiciárias do pacto verbal, incluindo mensagens em que a requerida reconhece a ocupação e negociações anteriores.

6 - A conduta da requerida, ao receber o veículo da autora e posteriormente negar o negócio, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7 - A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade de contratos verbais de compra e venda de imóvel em situações semelhantes, quando acompanhados de prova da avença e da execução parcial ou total do acordo.

8 - A sentença não violou o art. 108 do CC, pois não determinou o registro imediato do imóvel, mas sim impôs obrigação de fazer consistente na entrega de documentos para viabilizar a lavratura da escritura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O contrato verbal de permuta envolvendo bem móvel e imóvel é juridicamente válido no plano obrigacional, ainda que não produza efeitos reais sem escritura pública e registro.

2 - A posse prolongada do imóvel pela autora e a entrega do veículo à requerida constituem início de prova suficiente da existência do pacto verbal.

2 - A parte que se beneficia do contrato e posteriormente nega sua existência incorre em comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico com base na boa-fé objetiva.

3 – Recurso desprovido. Mantida a sentença a quo que reconheceu a validade do contrato verbal de permuta e, condenou a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega da documentação necessária à lavratura e ao registro da escritura pública do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por perdas e danos, ajuizada por
MARIA APARECIDA DE JESUS
.

Na origem, a autora alegou a existência de contrato verbal de permuta, envolvendo um caminhão Ford F-4000 de sua propriedade, que teria sido entregue à requerida em contrapartida por um imóvel situado na Rua das Palmas, Quadra D, nº 26, Bairro Serra Dourada, Cuiabá/MT.

Sustentou que, embora tenha cumprido com sua obrigação, a requerida passou a negar a avença, impedindo a lavratura da escritura pública e o registro dominial.

Requereu a condenação à obrigação de fazer (entrega dos documentos para lavratura de escritura) ou, alternativamente, à indenização por perdas e danos.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência da relação jurídica de permuta, com fulcro no art. 107 do Código Civil, e determinou à ré a adoção das providências necessárias para a regularização da propriedade do imóvel em favor da autora, autorizando, subsidiariamente, a conversão da obrigação em indenização.

Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, indeferindo, contudo, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (id.

312416902) sustentando: (i) ausência de prova escrita do contrato, o que inviabilizaria o reconhecimento da obrigação; (ii) impossibilidade jurídica da permuta sem observância da forma pública, ante o disposto no art. 108 do CC; (iii) negativa de que tenha celebrado qualquer negócio com a autora, atribuindo eventual avença a terceiros; (iv) necessidade de concessão da justiça gratuita, ante sua hipossuficiência econômica.

Apresentada contrarrazões (id. 312416908), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão, sustentando a validade do contrato verbal com base no art. 107 do Código Civil, a robustez do conjunto probatório e a violação da boa-fé objetiva pela apelante, que adotou comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Impugnou, ainda, o pedido de justiça gratuita.

Recebido o recurso, o relator deferiu a concessão da justiça gratuita. (id. 321767384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR

A apelada sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Embora a peça recursal repita, em grande parte, as teses já veiculadas na contestação, ela se contrapõe ao fundamento central adotado pelo juízo a quo para julgar procedente a demanda, qual seja, a validade do contrato verbal em detrimento da forma solene. A apelante insiste na aplicação do art. 108 do Código Civil como causa de nulidade, o que constitui o cerne de sua irresignação e permite a análise do mérito por este Tribunal.

Assim, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar arguida pela parte apelada.

II - Do Mérito

Cinge-se a controvérsia a discutir a existência de contrato de permuta verbal entre as partes, envolvendo a troca de um veículo Ford F-4000 por um imóvel situado no Bairro Serra Dourada, em Cuiabá/MT, bem como a eventual obrigação de formalização do domínio ou indenização em perdas e danos, nos moldes requeridos pela parte autora.

A sentença guerreada fundamenta-se na admissibilidade do contrato verbal, com suporte nos arts. 107 e 533 do Código Civil, além de considerar o comportamento contraditório da ré, que recebeu o bem móvel e permitiu a posse da autora sobre o imóvel, passando, posteriormente, a negar a existência do pacto. (id. 312416896):

“a) Prova da posse prolongada, pacífica e exclusiva do imóvel pela autora, circunstância que não foi impugnada pela requerida, tampouco por terceiros, e que revela exercício concreto do direito possessório oriundo da avença verbal entabulada entre as partes;

b) Prints de mensagens trocadas via aplicativo, nas quais a requerida reconhece a ocupação do imóvel pela autora, abstendo-se de qualquer oposição ao direito de posse exercido, ao mesmo tempo em que admite a existência de um trato prévio com a autora, o que reforça o animus negocial;

(...)

Há, ainda, indícios consistentes de que a requerida ostenta padrão de conduta reiteradamente voltado à obtenção de vantagens patrimoniais ilícitas mediante negociação de bens imóveis sem formalização jurídica, como revelado pelas referências, feitas nos autos, à existência de demandas judiciais pretéritas envolvendo a mesma ré, em contextos similares de rescisão contratual, ação de despejo e contestação de posse.

Assim, em que pese os argumentos da apelante, o recurso não merece provimento.

A tese recursal se apega, de forma isolada e excessivamente formalista, à regra do art. 108 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País."

Contudo, a interpretação de tal dispositivo não pode se dar de forma dissociada do sistema jurídico como um todo, especialmente dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da liberdade das formas (art. 107 do CC).

O magistrado de primeiro grau, com notável acerto, distinguiu o plano obrigacional (o contrato em si, que gera direitos e deveres entre as partes) do plano real (a efetiva transferência da propriedade, que exige o registro). O contrato verbal de permuta, embora não seja suficiente para, por si só, transferir a propriedade do imóvel, é plenamente válido para constituir a obrigação de fazê-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. VALIDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DANOS MORAIS REJEITADOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL:
A doutrina e jurisprudência admitem que, mesmo sem se subordinar aos requisitos formais, a promessa verbal de compra e venda tem validade e vincula as partes ao cumprimento das obrigações avençadas na negociação
.
No caso, considerando as provas (documental e testemunhal) que demonstram as tratativas verbais de compra e venda do imóvel em discussão e o pagamento do preço inicialmente ajustado, impõe-se o reconhecimento da validade do contrato de compra e venda de imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito de parte. DANOS MORAIS: Para que ocorra uma indenização por danos morais, devem estar presentes os requisitos essenciais, tais como a conduta, o prejuízo, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano e a culpa, quando se tratar de responsabilidade subjetiva. Não caracterizado o dano moral por ofensa à honra, o pedido de reparação pecuniária deve ser julgado improcedente. Sentença mantida, no ponto. SUCUMBÊNCIA: Restam redistribuídos os ônus sucumbenciais. Não se majora a verba honorária em pedido formulado em contrarrazões. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Ausente má fé da parte autora, especialmente quando a ação é julgada procedente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJRS, RAC 0056156-42.2016.8.21.7000, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, JULGADO EM 07/04/2016).

Ainda,

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. O AUTOR PRETENDE O RECONHECIMENTO DE ALEGADO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE AS PARTES, COM A CONSEQUENTE OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES.

(...)

2.
Previsão legal de pactuação da compra e venda de imóvel na forma escrita que não impede o reconhecimento da efetiva existência de negócio celebrado na forma verbal
. Requerida que confirmou em juízo e devidamente compromissada a dizer a verdade, não só a existência do contrato como a quitação do preço à vista. Incontroverso entre as partes o fato de que o autor reside no imóvel há mais de 20 anos, sem qualquer contraprestação ou interferência dos réus, realizando benfeitorias no local e agindo como efetivo proprietário do bem. Elementos constantes dos autos que são suficientes para comprovar a existência do contrato verbal de compra e venda, bem como a quitação do preço.
Pedido que deve ser acolhido para determinar aos réus a outorga da escritura em favor do autor. Condenação do requerente nas penas por litigância de má-fé que não se justifica ante o reconhecimento da possibilidade e procedência do pedido formulado.

3. Recursos providos.

(TJSP, RAC 1021392-41.2016.8.26.0576, 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: MARY GRÜN, JULGADO EM 21/06/2018).

Nesse ponto, esclareço que a sentença aquo não determinou o registro imediato do imóvel em nome da apelada, mas sim reconheceu a existência do vínculo contratual e condenou a apelante a cumprir sua parte no acordo: fornecer a documentação necessária para a futura e correta lavratura da escritura.

A decisão, portanto, não viola o art. 108 do CC; ao contrário, ela busca viabilizar o seu cumprimento.

Ademais, a conduta da apelante é a mais clara expressão de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico sob a máxima do venire contra factum proprium.

As provas dos autos são robustas em demonstrar que a apelante não apenas anuiu com o negócio, como também executou a sua parte mais vantajosa: recebeu o caminhão da apelada e, conforme narrado, prontamente o alienou a um terceiro, auferindo o proveito econômico da transação.

O Superior Tribunal de Justiça há muito repudia tal comportamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.

(...)

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçaé firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1981356 MG 2021/0284768-0, TERCEIRA TURMA, relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 22/08/2022).

Assim, não pode a apelante, após se beneficiar da permuta recebendo e vendendo o veículo, alegar a nulidade do negócio por um vício formal para o qual ela mesma concorreu, em flagrante prejuízo da parte que agiu de boa-fé.

A posse mansa e pacífica do imóvel pela apelada, somada à entrega do veículo à apelante, constitui início de prova mais que suficiente da existência do ajuste verbal.

A decisão de primeira instância, portanto, não fez nada além de conferir segurança jurídica a uma situação fática consolidada e coibir uma injustiça manifesta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência e validade do contrato verbal de permuta celebrado entre as partes, e condenou a requerida/apelada à obrigação de fazer, consistente na entrega de todos os documentos necessários à lavratura e registro da escritura pública de transferência da propriedade do imóvel.

Por fim, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, e dispenso a exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita. (id. 321767384).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026